Tribunal: TJSP
Processo: 2272086-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
PENHORA DE FATURAMENTO
– Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento – Penhora sobre imóvel que de acordo com os elementos dos autos garante a satisfação do débito – Ausência de indícios que justifiquem a alegada insuficiência e o pedido de penhora sobre o faturamento da executada:

– Ainda que haja outras penhoras sobre o mesmo imóvel penhorado nestes autos, em razão de seu valor e

Ementa:
PENHORA DE FATURAMENTO
– Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento – Penhora sobre imóvel que de acordo com os elementos dos autos garante a satisfação do débito – Ausência de indícios que justifiquem a alegada insuficiência e o pedido de penhora sobre o faturamento da executada:

– Ainda que haja outras penhoras sobre o mesmo imóvel penhorado nestes autos, em razão de seu valor e do valor do débito, não se constata nesse momento a necessidade de reforço de penhora.

RECURSO PROVIDO.